Tribunal: STF
Processo: Pet 15755
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETICÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA NA RECLAMAÇÃO N. 88.939 PARA CONTESTAR. RECLAMAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NADA A PROVER. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Petição apresentada por Silmara Benedita Cesar Silva, em 23.3.2026, na qual pretende anulação da decisão proferida na Reclamação n. 88.939, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.

2. Em 19.12.2025, foi julgada procedente a Reclamação n. 88.939 ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10565-41.2015.5.15.0006 para cassar a decisão reclamada no ponto relativo à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada.

Essa decisão transitou em julgado em 26.2.2026

3. Silmara Benedita Cesar Silva, beneficiária da decisão objeto da Reclamação n. 88.939, apresenta a Petição n. 15.755, na qual alega que a decisão proferida naquela reclamação “configura violação frontal aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “a ausência de citação válida implica nulidade absoluta do processo, nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de vício insanável que compromete a própria existência jurídica da relação processual” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma “revela[r]-se plenamente cabível o manejo da denominada querela nullitatis insanabilis, instrumento processual vocacionado à declaração de inexistência jurídica de decisões proferidas sem a regular formação da relação processual” (fl. 4, e-doc. 1).

Enfatiza que “a Reclamação Constitucional não se presta à reanálise de fatos e provas, não pode substituir recurso próprio e não autoriza rediscussão do conjunto probatório” e que “o próprio C. STF, no âmbito do Tema 1118, reforça que ‘a responsabilização depende de prova concreta de culpa e a análise dessa prova é feita nas instâncias ordinárias’” (fl. 17, e-doc. 1).

Pede “seja julgada totalmente procedente a presente ação, para declarar a inexistência jurídica da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 88.939, em razão da ausência absoluta de citação da parte diretamente atingida” (fl. 26, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Nada há a prover em relação ao pedido de Silmara Benedita Cesar Silva.

5. Em primeiro lugar porque, transitado em julgado o ato proferido na Reclamação n. 88.939, exauriu-se a jurisdição deste Supremo Tribunal, que entregou a solução judicial pleiteada. Segundo, porque, certificado o trânsito em julgado, como se tem na espécie, impede-se o ajuizamento de ação posterior que pretenda fazer renascer processo findo.

Ademais, impõe-se ressaltar que a alegação de nulidade da decisão, por ausência de citação da beneficiária, não encontra abrigo na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Isso porque a matéria tratada nesta reclamação é objeto de jurisprudência consolidada, não havendo falar, por isso mesmo, em prejuízo à parte. Nesse sentido, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm assentado a ausência de nulidade em casos como o que se apresenta. Assim, por exemplo:

“Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 69.950-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.9.2024, grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões de mérito passíveis de serem deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, poderiam ter sido regularmente apresentadas pelo beneficiário no presente recurso de Agravo, o que, no entanto, deixou de fazer. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016” (Rcl n. 69.993-AgR/SP Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.9.2024).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 68.453-AgR/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2024).

“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas. Fenômeno jurídico da pejotização. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviço sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 68.571-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).

Acrescente-se que, no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.

6. Diferente do que alega o peticionante, o caso versado na Reclamação n. 88.939 não se distingue de tantos outros em que este Supremo Tribunal cassou acórdãos proferidos em reclamações trabalhistas para afastar a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada.

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora